Tribunal: TJSP
Processo: 2170721-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. PRETENSÃO À SUSPENSÃO DO REGIME ESPECIAL "EX-OFFICIO" DE RECOLHIMENTO DE ICMS. IMPOSSIBILIDADE. O denominado "Regime Especial" para cumprimento das obrigações tributárias está previsto no artigo 71 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei no 10.619/00 e, tratando-se de medida que está prevista em lei, não se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. PRETENSÃO À SUSPENSÃO DO REGIME ESPECIAL "EX-OFFICIO" DE RECOLHIMENTO DE ICMS. IMPOSSIBILIDADE. O denominado "Regime Especial" para cumprimento das obrigações tributárias está previsto no artigo 71 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei no 10.619/00 e, tratando-se de medida que está prevista em lei, não se pode falar em ilegalidade. Convênio ICMS no 199/2022. Cláusula quinta – As UFs poderão exigir a inscrição nos seus cadastros de contribuintes do ICMS da refinaria de petróleo ou suas bases, do estabelecimento produtor de biocombustível, das CPQ, da UPGN, do formulador de combustíveis, da distribuidora de combustíveis, do distribuidor de GLP, do importador e do TRR localizados em outra UF que efetuem remessa de combustíveis para seu território ou que adquiram B100. Cláusula vigésima nona – Na falta da inscrição prevista na cláusula quinta, caso exigida, fica atribuída à refinaria de petróleo ou suas bases, CPQ, UPGN e Formulador de Combustíveis, a distribuidora de combustíveis, o distribuidor de GLP, o importador ou o TRR, por ocasião da saída do produto de seu estabelecimento, a responsabilidade pelo recolhimento, por meio de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – GNRE, do imposto devido em favor da UF de destino, devendo a via específica da GNRE e do comprovante de seu recolhimento acompanhar o seu transporte. §2o Fica atribuída ao destinatário da mercadoria a responsabilidade pelo recolhimento do imposto e seus acréscimos legais quando, notificado, deixar de apresentar a cópia da GNRE e/ou do comprovante de pagamento de que trata o "caput", podendo a UF de destino cobrar o ICMS incidente nas operações com a mercadoria adquirida, ressalvado o direito do remetente à restituição da parcela do imposto efetivamente repassado nos termos do § 1° desta cláusula. Dispõe as normas dos Convênios ICMS que, na comercialização de combustíveis por empresas sediadas em outras unidades da Federação, é atribuído ao destinatário do bem a responsabilidade pelo recolhimento do imposto daquilo que não conseguiu comprovar que fora recolhido pelo remetente. Parecer com análise detalhada e criteriosa da situação apresentado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. As alegações da agravante não são capazes de afastar a legitimidade e legalidade que gozam os atos expedidos pela Administração. A questão dos autos é bastante complexa, pois a fiscalização apurou relevantes indícios de que a agravante é usada pelo Grupo Refit "com o objetivo de neutralizar os efeitos dos regimes impostos a outras empresas sob seu controle".
AMICUS CURIAE. Pedido de intervenção como amicus curiae formulado pelo Instituto Combustível Legal. Indeferimento. Requisitos do art. 138, CPC não preenchidos. Ausência dos requisitos autorizadores da concessão da liminar. Decisão mantida.
Recurso não provido.